Tribunal: STF
Processo: ARE 1463826
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, in verbis:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 302 DO CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgado proferido pela c. Segunda Turma nos autos do RE 1.479.813, Rel. Min. Edsn Fachin, que porta a seguinte ementa:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. 



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 



    2. In casu, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União, fundamentando a incompatibilidade da norma local com o texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O embargante alega que “embora nem sempre seja fácil distinguir entre a interpretação da legislação e a sua declaração disfarçada de inconstitucionalidade, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que se o tribunal de origem esvazia o ato normativo infraconstitucional, de forma a não restar espaço de aplicação da norma legal, estará caracterizada a violação ao enunciado da súmula vinculante nº 10”.



    Requer “o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de divergência para que prevaleça o entendimento externado no julgamento do acórdão indicado como paradigma, para desde logo dar provimento ao recurso extraordinário regularmente manejado pelo ora embargante por violação ao art. 97 da Constituição Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, no RE 1.479.813, o eminente Ministro Edson Fachin considerou ter havido ofensa ao art. 97 da Constituição Federal considerando que “a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência da lei municipal nº 3.375/95 no âmbito dos portos marítimos em razão do reconhecimento da competência da União, fundamentando a incompatibilidade da norma local com o texto constitucional”.



    In casu, o acórdão ora embargado afastou a alegada ofensa ao art. 97 da Constituição sob o fundamento de que “a Corte Superior não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria”.



    A alegação da parte agravante foi no sentido de que “o STJ afastou a incidência do art. 1.043, inc. III, do CPC ao caso dos autos sem declarar-lhe a inconstitucionalidade”, tendo em vista que o voto condutor do acórdão embargado no âmbito do STJ assentou que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que é inadmissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.



    Verifica-se, portanto, a ausência de dissídio jurisprudencial e similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma apontado nas razões recursais. Nesse sentido, cito:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PRECEDENTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 766.634-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014)



    Consectariamente, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



     Ex positis, NÃO ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente